Tribunal: TJDFT
Processo: 0752268-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752268-23.2020.8.07.0000 PACIENTE: LAZARO HENRIQUE GOMES DE MEDEIROS IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, SANDRO MURILO GUIMARAES GUILHERME, ALLINE NALLA LOPES DE SA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LAZARO HENRIQUE GOMES DE MEDEIROS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática de crime de homicídio tentado (processo n. 0723960-65.2020.8.07.0003). Informou a Defesa técnica (Drs. Alexandre de Melo Carvalho, Sandro Murilo Guimarães Guilherme e Alline Nalla Lopes de Sá) que o paciente estava juntamente com Mayra e Bruna confraternizando e consumindo bebidas alcoolicas. Em determinado momento, elas passaram a pular em cima da sua moto que, diante desse fato, as retirou de seu veículo. No entanto, iniciaram uma discussão e elas começaram a agredi-lo, sendo que uma delas até mesmo puxou uma faca. O paciente, então, tomou a faca da mão da vítima, mas se excedeu na legítima defesa e desferiu facadas contra ela. Ponderou que a douta autoridade judiciária considerou que o paciente teria confessado o crime em sede inquisitorial, no entanto, o relato dele não deveria prejudicá-lo, em especial porque a dinâmica por ele apresentada indica que teria agido sob a excludente de ilicitude (legítima defesa). Acrescentou que não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal e, tampouco, para a aplicação da lei penal. Nesse sentido, aduziu que, em atenção do princípio da presunção de inocência, a liberdade é a regra e, no caso, a douta autoridade judiciária apresentou fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva do paciente, pois fez apenas considerações genéricas e abstratas acerca da gravidade do crime, o que não é suficiente para justificar a excepcionalidade da medida, que demanda motivos plausíveis, informados pela realidade dos fatos. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes, reside no distrito da culpa e exerce ocupação lícita (motoboy), não havendo falar em risco de reiteração delitiva. Além disso, salientou que sua mãe é doente (insuficiência renal crônica) e necessita dos cuidados do paciente para acompanhar o seu tratamento (hemodiálise), juntando relatório médico (ID 22139745). Ademais, argumentou que a imposição da segregação cautelar, no caso, desrespeita o princípio da proporcionalidade, pois implica tratamento mais severo que aquele que adiviria de uma condenação definitiva, já que, se, eventualmente, o paciente vier a ser condenado, provavelmente será fixado o regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda. Dessa forma, a imposição de metidas cautelares diversas da prisão seria mais proporcional e adequada para o caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na Delegacia, a vítima, Mayra Neves da Silva, relatou que estava em casa com uma amiga, quando o paciente, que é conhecido do seu marido, entrou na residência, sem se anunciar. Pediu que ele fosse embora, já que seu marido não estava. No entanto, ao invés de sair, ele tentou beijar sua amiga e, como não foi correspondido, irritou-se e começou a bater nela. Então, interveio para apartar a briga, mas o paciente puxou uma faca que tinha consigo e passou a desferir-lhe facadas que perfuraram seus dois ouvidos, seus braços, suas costas e sua cabeça, sendo que ele só não a matou, porque um terceiro interveio, puxando-a, vindo a também ser atingido por uma facada (ID 22139749, p. 04). Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida em sede de audiência de custódia, a douta autoridade judiciária consignou que o paciente foi preso em flagrante, porque, em tese, teria cometido uma tentativa de homicídio com emprego de faca. Ademais, fundamentou que a segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato, uma vez que o paciente teria tentado se envolver com uma mulher contra a vontade dela e, em seguida, desferiu facadas na mulher do seu amigo, porque ficou contrariado com a intervenção por ela feita para ajudar a amiga que estava sendo assediada. Confira-se: O autuado foi preso por aparentemente ter cometido uma tentativa de homicídio com o uso de faca. Além disso, possui porte físico considerável, a sala é pequena e possui intensa circulação de pessoas. Por estas razões, o juiz determinou que o autuado permanecesse algemado durante o ato. Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Durante a sua oitiva, o autuado confirmou o endereço constante do APF e informou o seguinte telefone: 61-84330370. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela sua conversão em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao autuado, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que, segundo o que consta neste APF, ele, depois de aparentemente ter tentado se envolver com uma mulher contra a vontade dela, viu-se contrariado pela resistência criada pela esposa de seu amigo e desferiu nela algumas facadas, inclusive em regiões letais. Importante destacar que o próprio autuado, em seu depoimento dado na delegacia, confessa essa dinâmica dos fatos. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. Por fim, quanto às teses defensivas, sabe-se que a primariedade e as condições favoráveis do agente não impedem a decretação de prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito a exigir. Além disso, quanto à qualificação jurídica do fato (a autoridade policial entendeu tratar-se de tentativa de homicídio enquanto a Defesa sustenta lesão corporal), trata-se de questão meritória que deverá ser melhor analisada no momento processual adequado. Quanto ao presente, ainda que o caso tenha sido de lesão corporal, há também a tipificação de estupro com violência real, crime grave que, por si só, na ótica deste magistrado, justificaria a decretação da prisão preventiva do autuado. (ID 22139742) Portanto, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea Nesse contexto, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator